Tribunal: TJSP
Processo: 1031060-62.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco Réu.
COBRANÇA CONTESTADA. DESCABIMENTO. Demonstrado a verossimilidade na alegação da autora de que foi orientada pelos prepostos da ré a realizar o pagamento da fatura excluindo o valor contestado.
DANOS MORAIS. NÃO

Ementa:
RECURSO – Apelação – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco Réu.
COBRANÇA CONTESTADA. DESCABIMENTO. Demonstrado a verossimilidade na alegação da autora de que foi orientada pelos prepostos da ré a realizar o pagamento da fatura excluindo o valor contestado.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. Não houve negativação do nome da autora. Ademais, à época da inscrição impugnada, ostentava outro apontamento preexistente, o que impossibilita a procedência do pedido indenizatório – Súmula 385 do STJ. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.